Tribunal: TJSP
Processo: 1015433-47.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. Município de São Vicente. Pretensão de anulação de auto de infração e penalidades dele decorrentes, impostas por suposta prática do ilícito administrativo tipificado no artigo 129, incisos X e XII, da LC Municipal no 271/99. Imposição de multa pecuniária ao proprietário que "permitir invasão em terras próprias, mesmo que tacitamente". Sentença de procedência da ação com

Ementa:
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. Município de São Vicente. Pretensão de anulação de auto de infração e penalidades dele decorrentes, impostas por suposta prática do ilícito administrativo tipificado no artigo 129, incisos X e XII, da LC Municipal no 271/99. Imposição de multa pecuniária ao proprietário que "permitir invasão em terras próprias, mesmo que tacitamente". Sentença de procedência da ação com reconhecimento de inconstitucionalidade incidental da lei. Incompetência desta Câmara para apreciar a inconstitucionalidade da mencionada lei, sob pena de violação do artigo 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal. Possível inconstitucionalidade. Remessa dos autos ao Órgão Especial deste Eg. Tribunal para apreciação da questão prejudicial da inconstitucionalidade da lei municipal.